Tribunal: TJDFT
Processo: 0707880-25.2026.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NATUREZA ALIMENTAR. PREFERÊNCIA CREDITÓRIA RECONHECIDA EM RECURSO ANTERIOR. LIBERAÇÃO DE VALORES A TERCEIRO. AUSÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO. CONTRADITÓRIO. NULIDADE. CONDOMÍNIO EDILÍCIO IRREGULAR. ASSOCIAÇÃO. INEXIGIBILIDADE DE TAXAS. TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL No 492 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SÚMULA No 882 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida no cumprimento de sentença que manteve a liberação de valores a terceiro interessado e afastou a preferência dos honorários advocatícios da patrona do exequente reconhecida pelo Tribunal em recurso anterior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar se o Juízo de Primeiro Grau poderia liberar valores ao terceiro interessado e negar a preferência dos honorários advocatícios sem contraditório e sem demonstrar a existência de crédito exigível.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Tribunal reconheceu, em agravo de instrumento anterior e específico destes autos, a preferência dos honorários advocatícios, em razão de sua natureza alimentar e da aplicação do regime de concurso singular. O entendimento vincula os atos subsequentes do cumprimento de sentença.
4. A liberação de valores a terceiro ocorreu por despacho não publicado e sem oportunizar manifestação do exequente, embora afetasse diretamente a ordem de destinação do produto da arrematação e o crédito alimentar dos honorários advocatícios.
5. A ausência de intimação prévia viola os arts. 9o e 10 do Código de Processo Civil e compromete o contraditório substancial. O prejuízo é presumido diante da movimentação patrimonial em favor de terceiro sem verificação de legitimidade do crédito.
6. Não há base jurídica para a reserva ou pagamento de valores à associação no bojo do cumprimento de sentença, pois inexistem título executivo, convenção registrada ou prova de adesão que permitam equiparar as cobranças a cotas condominiais.
7. A ausência de condomínio edilício regularmente instituído, a falta de convenção registrada e a inexistência de prova de adesão às taxas atraem a incidência do Tema de Repercussão Geral no 492 do Supremo Tribunal Federal e da Súmula no 882 do Superior Tribunal de Justiça, que afastam a exigibilidade de taxas instituídas por associação em relação a proprietários não associados ou que não anuíram.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo de instrumento provido.
Teses de julgamento: “1. Os honorários advocatícios possuem natureza alimentar e preferência creditória no cumprimento de sentença, quando assim reconhecido em acórdão vinculante dos autos. 2. É nula a liberação de valores a terceiro sem prévia intimação e sem contraditório, quando inexistente título executivo e verificado prejuízo à ordem de preferência dos créditos. 3. São inexigíveis taxas instituídas por associação em relação a proprietário não associado ou que não tenha aderido à obrigação.”
______________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 9o, 10, 489, § 1o, IV, 784, VIII, 1.013, § 3o, III.
Jurisprudência relevante citada: Tema no 492/STF; Súmula no 882/STJ.